Tribunal: STF
Processo: HC 213815
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu a ordem no HC 722.472/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 18 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), no contexto em que envolvida a apreensão de 467 porções de maconha, pesando 779 gramas, e 78 eppendorfs contendo cocaína, totalizando 89 gramas do entorpecente, além de uma cavadeira e um bloco de anotação com o controle de droga distribuída e vendida. O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Ribeirão Preto/SP, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferido a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea do ato que converteu o flagrante em prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ressaltam ser desproporcional a medida, uma vez que eventual condenação implicará pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, bem como a substituição por restritiva de direitos. Frisam a primariedade. Afirmam suficiente a imposição de cautelar diversa. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizada em 1º de abril de 2022, revelou estar o processo na fase de apresentação de defesa prévia, em trâmite sob o nº 1502643-81.2021.8.26.0530, perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP.



    É o relatório. Decido.



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso.



    9. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (doc. nº 3), fundamentou a custódia, aludindo à apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes — 467 porções de maconha, pesando 779 gramas, e 78 eppendorfs contendo cocaína, totalizando 89 gramas do entorpecente —, bem assim de uma cavadeira e um bloco de anotações, concluindo haver indicativos de envolvimento no trafico de drogas, “mantendo estreito contato com outros traficantes, gerenciando no bairro a distribuição do entorpecente, articulado a terceiros”. Frisou não haver sido a prisão decorrente de abordagem policial de rotina, mas fruto de investigações prévias. Disse necessária a prisão para garantia da ordem pública. 



    10. Não há teratologia nas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes. Ambas as Turmas do Supremo têm decidido, recorrentemente, que a quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento e à apreensão de instrumentos supostamente voltados ao tráfico, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito ou em grupo criminoso e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 109.528/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2012; HC 136.925/SC, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/9/2018; HC 126.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/3/2015.



 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator